Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS NÃO CONFIGURADOS. ANÁLISE VEDADA. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se analisa a documentação juntada apenas no apelo, porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como não foi alegado motivo plausível que justificasse sua juntada somente no âmbito recursal.
2. Não se conhece parte da apelação cujos pedidos/fundamentos são diversos daqueles formulados na petição inicial. Inovação recursal caracterizada.
3. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastantes e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. No caso, o demandante não especificou as provas que pretendia produzir, como apenas fez protesto genérico em sua réplica. O magistrado não está vinculado a tal postura processual e no sentido de franquear às partes, mais uma vez que especifiquem outras provas que desejam produzir (AgInt no RMS 61830 / MS ). Muito pelo contrário, o cenário processual apontada no sentido de inexistir interesse a abertura da instrução processual, até por força do princípio da preclusão.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.